Tribunal: TJDFT
Processo: 0738817-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738817-91.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELOI PAULISTA AGRAVADO: OLINDA CAETANO ELOI, MARIA GERALDA CAETANO ELOI DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA ELOI PAULISTA em face de decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0703511-40.2021.8.07.0007, proposta por OLINDA CAETANO ELOI, representada por MARIA GERALDA CAETANO ELOI, em desfavor da ora agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 103889044, integrada pela decisão de ID 107812859, ambas na origem), a d. Magistrada de primeiro grau pôs fim à primeira fase do procedimento especial, julgando procedente em parte a ação de exigir contas e condenando a agravante a apresentar a prestação de contas, do período de 19/04/2013 a 13/12/2018. Na origem, a Ação de Exigir Contas versa sobre: i) pedido de prestação de contas referentes a três contas bancárias; ii) prestação de contas do importe de R$14.433,24 (quatorze mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), decorrente da venda de um apartamento. Os atos patrimoniais são oriundos de outorga de mandato havido entre duas irmãs, idosas, ante a ausência da sobrinha da agravante, que residia no exterior. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante assevera que a decisão agravada merece reforma posto ter rejeitado indevidamente as preliminares apresentadas em contestação, persistindo omissa quanto ao pedido de especificação probatória e condenando indevidamente a agravante a prestar contas por período e objeto excessivos. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente: (i) incompetência territorial; (ii) legitimidade ativa de Maria Geralda Caetano Eloi, até então representante legal; (iii) impugnação à gratuidade de justiça; (iv) necessária prestação de caução pela parte que reside fora do Brasil; (v) ausência de pressupostos processuais específicos da ação de exigir contas; (vi) cerceamento à ampla defesa e ao contraditório quanto ao pedido de dilação probatória formulado na origem. No mérito, sustenta, em síntese, que a condenação referente à prestação de contas quanto ao período de 19/04/2013 a 13/12/2018 não considerou que a segunda agravada, Maria Geralda Caetano Eloi, no ano de 2018, dispensou-lhe da prestação de contas quanto ao período anterior, sendo, portanto, exigível apenas a prestação de contas a partir de janeiro do citado ano de 2018. Assevera que não seria a única legitimada a praticar atos patrimoniais em nome da autora, cabendo o mister também à Sra. Olinda Caetano. Além disso, a Sra. Olinda não ostentava condição de absolutamente incapaz, sendo a curatela exercida por sua filha, Sra. Maria Geralda, apenas em caráter provisório. Aduz que, não obstante a condenação à prestação de contas quanto ao período indicado, a decisão vergastada não especificou quais atos seriam objeto do encargo. No que concerne à diferença do valor de R$14.433,24 (quatorze mil e quatrocentos e trinta e três reais e vinte e quatro centavos), referentes à alienação do imóvel (apartamento), destaca que não há comprovação de que tal ato de disposição patrimonial tenha sido realizado pela agravante. Aduz, ainda, que o alegado saldo consiste em valor ínfimo, inferior a 10% (dez por cento) do valor do negócio, tendo sofrido diluição ao longo do tempo e sido usado em favor da parte mandante, sobretudo, considerando a percepção ínfima de um salário-mínimo mensal pela mandante. No que concerne às movimentações em conta corrente no 19.142-6, Agência no 3478-9, do Banco do Brasil S/A, defende a ausência de comprovação de que a agravante teria realizado os saques indicados na exordial, reafirmando que a Sra. Olinda Caetano também os realizava. Relata que a relação entre a agravante e sua irmã difere dos casos de curatela convencionais, tratando-se de mero contrato de mandato, de forma que os acessos bancários podem ter sido igualmente franqueados a outros familiares. Defende o descabimento do pedido de prestação de contas das contas poupança ouro no 510019142-9 e no 010.019.142-8, junto ao Banco do Brasil S/A, uma vez que a procuração bancária que lhe fora outorgada não prevê poderes expressos para movimentá-las, tornando-se inviável sua movimentação sem previsão expressa no mandato. Com base nestes argumentos, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento do Agravo de Instrumento. Ao final, postula a reforma da decisão vergastada, com acolhimento das preliminares levantadas nesta via recursal. Alternativamente, pretende a declaração de nulidade da decisão agravada, para o fim de que seja reaberta a fase instrutória, com deferimento do pedido de envio de ofício à Agência no 3478-9, de forma a comprovar os argumentos deduzidos e para que a ação de exigir contas seja julgada totalmente improcedente. Subsidiariamente, requer a limitação da prestação de contas, quanto às movimentações em conta corrente no 19.142-6, Agência no 3478-9, do Banco do Brasil S/A, ao ano de 2018, sem inclusão das contas poupança ouro no 510019142-9 e no 010.019.142-8, às quais a agravante não tinha acesso. A agravante informa ter deixado de recolher o preparo, sob o argumento de que interpôs Agravo de Instrumento de no 0734082- 15.2021.8.07.0000, em trâmite nesta egrégia 1a Turma Cível, pleiteando a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade judiciária vindicada no processo originário. De acordo com o parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, “Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Registre-se que o Agravo de Instrumento de no 0734082- 15.2021.8.07.0000, distribuído a esta egrégia 1a Turma Cível, ainda se encontra pendente de julgamento. Assim, na eventualidade do provimento do recurso, o pronunciamento judicial concedendo o benefício da gratuidade judiciária vindicada produzirá efeitos ex nunc, não desonerando a agravante do recolhimento do preparo para fins de conhecimento do presente recurso. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente desta egrégia 1a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. CONDENAÇÃO ANTERIOR EXIGÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MULTA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça requerida após a apresentação da inicial ou da contestação tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado na sentença e na apelação. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1386921, 07296488020218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Portanto, no exercício do juízo de admissibilidade, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2021 às 17:55:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora